Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenham os autos sido remetidos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação acerca dos embargos de declaração opostos[1], propugnara o órgão ministerial a remoção do sigilo imposto à inicial, requerendo nova vista para manifestação sobre a questão de fundo[2]. Diante do requerido, à Secretaria para, mantido o sigilo anteriormente estabelecido como forma de preservação da infante, conferir acesso ao órgão ministerial à íntegra do processo. Após, tornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, nos moldes do que requestado. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 37937990. [2] - ID 40254475.